Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de exoneração de alimentos. Alimentando. Maioridade civil. Genitor. Capacidade contributiva. Alforria da obrigação de pensionar filho capaz. Prevenção de fomento ao ócio. Obrigação condicionada à comprovação da necessidade e incapacidade laborativa do filho. atraso na conclusão do ensino médio. transtorno disruptivo e tdah. laudo médico. Matrícula em curso supletivo. Comprovação. Formação acadêmica em curso. Frequência comprovada. Migração da obrigação do poder familiar para o dever de solidariedade entre os parentes. Limitação temporal. Preservação da prestação até conclusão da formação acadêmica ou o alcance da idade de 24 (vinte e quatro anos) pelo filho. comprovação da formação acadêmica semestral. imperiosidade. Preliminar. Nulidade. Prova pericial. Ausência de postulação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado. Imperativo legal. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo alimentante em face da sentença que, resolvendo a ação de exoneração de alimentos que manejara em desfavor de seu filho, julgara improcedente o pedido exoneratório, mantendo a verba alimentar no patamar originalmente fixado, sob o prisma de que restara evidenciada a justa causa para manutenção da contribuição do autor para o sustento do alimentando, conquanto já tenha alcançado a maioridade civil.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição, preliminarmente, da ocorrência de cerceamento de defesa, e, quanto ao mérito, da subsistência de fatos aptos a ensejarem a exoneração do pai da obrigação de prestar alimentos ao filho que, matriculado em um curso supletivo, almeja concluir o ensino médio após implementada a maioridade civil, ou se prevalente a conjuntura de que o alimentando ainda demanda a continuidade da prestação de alimentos nos parâmetros em que precedentemente fixados.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. A parte que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, ao invés de defender a realização de prova pericial, cinge-se a ventilar a necessidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, não demandando no momento adequado a produção da prova técnica, atrai a incidência da preclusão consumativa, sujeitando-se aos efeitos do fenômeno, tornando inviável que, agregada à desnecessidade da dilação probatória aventada, cogite da subsistência de cerceamento de defesa proveniente da não produção duma prova cuja realização não postulara.
5. A maioridade civil do alimentando não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhes alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de o alimentando contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.
6. Migrando a obrigação alimentar do poder familiar para a obrigação de solidariedade recíproca que enlaça os parentes em razão do advento da maioridade do alimentando, patenteado que, conquanto tenha alcançado a capacidade civil, se encontra matriculado em curso supletivo, visando concluir o ensino médio, cujo atraso decorrera de problemas em sua saúde mental, tendo sido diagnosticado com transtorno disruptivo e TDAH, e não exerce atividade remunerada, para o que depende do concurso financeiro do genitor, legítima a preservação da obrigação alimentar afetada ao pai, no patamar que fora originalmente arbitrado, pois ainda não detém o herdeiro condições financeiras e profissionais de se manter sem o concurso paterno.
7. Evidenciando o alimentando que, conquanto tenha alcançado a maioridade civil, não ostenta condições de se manter sem o concurso do pai, pois ainda cursa o ensino médio por meio de supletivo e não exerce atividade laborativa, lastreara a subsistência de fatos impeditivos ao direito exoneratório invocado em seu desfavor, denotando que o alimentante, em contrapartida, não lastreara o direito que invocara com lastro probatório, pois não evidenciara que o filho é capaz de se manter sem seu concurso (CPC, art. 373, I e II).
8. Conquanto evidenciada a necessidade de perduração da obrigação alimentar, deve a prestação que lhe é fomentada ser mantida no patamar vigente até a conclusão da formação acadêmica, incluindo-se eventual matrícula em curso superior, ou o alcance da idade de 24 (vinte e quatro) anos, o que advier primeiro, salvo eventual alteração das bases atuais que governaram a preservação da prestação, devendo, ainda, haver comprovação semestral da frequência acadêmica e do desempenho.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.